Tribunal: TJDFT
Processo: 0746105-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Cooperativa de crédito. Rateio de perdas. Ato cooperativo. Prescrição. Prazo decenal. Deliberação em assembleia geral. Legalidade e exigibilidade. Incorporação da cooperativa. Sucessão legal. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de cobrança decorrente de rateio de perdas apuradas no exercício de 2018 de cooperativa de crédito, aprovado em assembleia geral extraordinária, com fundamento na legislação cooperativista e no estatuto social, após incorporação da cooperativa originária por outra da mesma natureza.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de prescrição da pretensão de cobrança e a legalidade e exigibilidade do rateio das perdas apuradas em exercício social de cooperativa de crédito, deliberado em assembleia geral extraordinária, bem como a possibilidade de imputação do débito a cooperado que usufruiu dos serviços no período correspondente.
III. Razões de decidir
3. A obrigação de rateio de perdas decorrente de deliberação assemblear possui natureza jurídica de ato cooperativo, nos termos do art. 79 da L. 5.764/71, não se confundindo com obrigação contratual ou operação de mercado.
4. Ausente prazo prescricional específico para a cobrança de obrigação oriunda de ato cooperativo, aplica-se o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC, afastando-se a alegação de prescrição quinquenal.
5. A assembleia geral extraordinária, regularmente convocada e realizada, possui competência para deliberar sobre a incorporação de cooperativas e sobre o rateio de perdas, desde que observados a legislação vigente e o estatuto social.
6. O estatuto social autoriza o rateio das perdas entre os associados, proporcionalmente às operações realizadas ou mantidas na cooperativa, quando insuficiente o fundo de reserva, conforme deliberação da assembleia geral.
7. A incorporação entre cooperativas de crédito opera sucessão legal plena, legitimando a cooperativa incorporadora a exigir créditos e rateios de perdas da cooperativa incorporada, independentemente de cessão contratual ou sub-rogação convencional.
8. Comprovado que o cooperado usufruiu dos serviços da cooperativa no período correspondente às perdas apuradas, é legítima a cobrança do rateio, nos termos do art. 80, inc. II, e art. 89 da L. 5.764/71.
9. Incumbe ao réu o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, ônus não satisfeito no caso concreto.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A cobrança de rateio de perdas deliberado em assembleia geral de cooperativa de crédito configura ato cooperativo, sujeita ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC, sendo exigível do cooperado que usufruiu dos serviços no período correspondente, ainda que a cobrança seja promovida pela cooperativa incorporadora, em razão da sucessão legal.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205. CPC, art. 373, inc. II. L. 5.764/71, arts. 79, 80, inc. II, 89, 59, caput. Estatuto social, art. 28, inc. II, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0739700-64.2023.8.07.0001, Rel(a). Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 26.11.2024.